Tribunal: TJMT
Processo: 1004390-86.2020.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004390-86.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MAURICIO ALVES DA SILVA AMARAL - CPF: 068.326.231-94 (APELADO), JAYNE ADRIELLY DE ALMEIDA VIEIRA - CPF: 072.097.911-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIKO AFONSO ESTEVES - CPF: 047.350.391-39 (VÍTIMA), GENAIR VENTURA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA MARTINS ESTEVES - CPF: 434.564.139-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JAYNE ADRIELLY DE ALMEIDA VIEIRA (ASSISTENTE), LUCIA MARTINS ESTEVES - CPF: 434.564.139-04 (ASSISTENTE), GENAIR VENTURA (ASSISTENTE), ALEX GIBSON DA CUNHA LESCANO (ASSISTENTE), WILLIAS SANTOS PEREIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES MAJORADA – IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRONÚNCIA – PROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA – DEPOIMENTO JUDICIAL DA COMPANHEIRA DA VÍTIMA, QUE RECONHECEU OS EXECUTORES DO CRIME PELAS SUAS VOZES – HIPÓTESE ACUSATÓRIA VEROSSÍMIL – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA A DELIBERAÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de processo afeto à competência do Tribunal do Júri, somente se autoriza a impronúncia da imputação na fase do
judicium accusationis
(ou despronúncia, em sede recursal) quando não preenchidos os requisitos estampados no art. 413, caput, do Código de Processo Penal. Noutros termos, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor do acusado, impõe-se a submissão da matéria à apreciação do Conselho de Sentença.

Havendo infração penal conexa na exordial, cabe ao magistrado, ao pronunciar o acusado por crime contra a vida, submeter a matéria adjunta ao Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida na Ação Penal n. 1004390-86.2020.8.11.0042 pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que impronunciou
Maurício Alves da Silva Amaral
em relação à acusação da prática dos delitos de homicídio qualificado e corrupção de menores majorada, capitulados nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal e 244-B, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em síntese, o
parquet
alega que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria dos crimes imputados ao réu,
pugnando pela
sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri (Id. n. 215356742).

O acusado apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 215356747).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. n.
219527165
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
da apelação.

Como relatado,
Maurício Alves da Silva Amaral
foi impronunciado em relação à acusação da prática dos delitos de homicídio qualificado e corrupção de menores majorada, capitulados nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal e 244-B, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Irresignado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
alega que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria dos crimes imputados ao réu, pugnando pela sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri.

E com razão.

A competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição da República. Disso decorre que, na fase preliminar dos processos escalonados por delitos dessa natureza, cabe ao magistrado avaliar tão somente a admissibilidade da acusação. Caso se convença da existência de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de sua autoria, pronunciará o réu, submetendo-o a julgamento perante a Corte Popular, consoante o art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal.

Diz-se, portanto, que prevalece nessa etapa procedimental o princípio do
in dubio pro societate
, na medida em que o
standard
probatório exigido para a prolação da decisão de pronúncia não é tão elevado quanto aquele exigido para uma condenação, especialmente no que diz respeito à prova da autoria do crime.

Na espécie, imputa-se ao réu a prática do delito assim narrado na denúncia:

“
Consta do incluso inquérito policial que, na madrugada do dia 28 de março de 2020, por volta das 02h00min, em plena via pública, na Rua Q, Quadra 01, defronte a casa nº 04, no Bairro Parque Atalaia, nesta Capital
MAURÍCIO ALVES DA SILVA AMARAL
, com o auxílio dos adolescentes ALESSANDRO RODRIGUES DE MELO (‘SANDRÃO’) e MATHEUS FRANÇA FELIPE (‘MANCHINHA’ - já falecido), mediante disparos de arma de fogo, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou ERIKO AFONSO ESTEVES.

Consta, ainda, que no mesmo local e horário acima declinados,
MAURÍCIO ALVES DA SILVA AMARAL
corrompeu os adolescentes ALESSANDRO RODRIGUES DE MELO (‘SANDRÃO’) e MATHEUS FRANÇA FELIPE (‘MANCHINHA’ - já falecido), com eles praticando infração penal, qual seja, o homicídio de ERIKO AFONSO ESTEVES.

Segundo restou apurado, a vítima devia determinada quantia ao indiciado e adolescentes acima nominados em razão da compra de entorpecentes. Convencidos de que não receberiam os valores por eles considerados devidos,
MAURÍCIO
, ALESSANDRO e MATHEUS ficaram escondidos em um lote localizado ao lado da casa da vítima, aguardando sua chegada. Ao visualizarem ERIKO, correram em sua direção já efetuando os disparos de arma de fogo, oportunidade em que, apesar de surpreendida, tentou ingressar em sua casa, contudo, já alvejada, caiu morta na varanda do imóvel.

A torpeza restou configurada por terem agido movidos pelo desejo de vingarem o não pagamento de uma dívida, enquanto que o recurso que dificultou a defesa da vítima consistiu na ação de permanecerem ocultos para surpreenderem ERIKO quando de sua chegada em casa
” (Id. n. 215355712, p. 2).

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade e os indícios de autoria delitiva são extraídos do encadeamento de elementos como boletim de ocorrência (Id. n. 215355701, pp. 5-6), termo de reconhecimento fotográfico (Id. n. 215355701, pp. 17-18), certidão de óbito (Id. n. 215355701, p. 31), termo de apreensão (Id. n. 215355702, p. 4), laudo de necrópsia (Id. n. 215355702, pp. 7-31), relatórios de investigação policial (Id. n. 215355708, pp. 4-9 e 86-89), laudo de exame do local do crime (Id. n. 215355708, pp. 53-71) e depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Ao ser inquirida sob o crivo do contraditório, a informante Lúcia Martins Esteves, mãe do ofendido, asseverou que, embora não tenha visualizado os autores dos disparos, pois estava dormindo no momento do crime, despertou com os estampidos e, ao chegar à parte da frente de sua casa, encontrou seu filho jazendo no chão; afirmou, ainda, que, naquele mesmo dia, o adolescente Matheus França Felipe, conhecido como “Manchinha”, havia comparecido à sua residência e avisado que a vítima seria morta (Id. n. 215355767).

Também em juízo, Jayne Adrielly de Almeida, que convivia maritalmente com o ofendido há cerca de quatro anos, afiançou que estava com a vítima no momento do delito e que, malgrado os algozes de seu companheiro estivessem encapuzados, reconheceu os três pelas suas vozes, sendo eles o apelado
Maurício Alves da Silva Amaral
, conhecido como “
Gordinho
”,
Matheus (o “Manchinha”)
e
um terceiro indivíduo apontado apenas como “Porquinho”, cunhado de
Maurício

(Ids. n. 215350625 a 215356728).

F
rise-se que, embora tal informante tenha admitido que estava consumindo substâncias entorpecentes, com o ofendido, há vários dias, ela foi enfática em asseverar a precisão do reconhecimento dos executores pelas suas vozes, afirmando que o próprio uso de narcóticos tem por um de seus efeitos aguçar a audição.

Ademais, as
declarações prestadas por Jayne Adrielly foram corroboradas pelo depoimento judicial do policial civil Willias Santos Pereira, o qual confirmou que a mencionada informante reconhecera os executores do crime pelas suas vozes ainda no curso das investigações (Id. n. 215355767).

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal – e, obviamente, uma simples decisão de pronúncia – quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Outrossim, de toda a prova oral coletada em juízo, ficou demonstrado que o ofendido, Ériko Afonso Esteves, tinha uma dívida de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para com o menor Matheus (o “Manchinha”), referente à aquisição de drogas para sustentar o seu vício, e que teria sido a sua inadimplência o motivo do homicídio, além do fato, noticiado por Jayne Adrielly, de que Ériko estaria “caguetando”, ou seja, denunciando à polícia, alguns traficantes da região.

Por seu turno, o recorrido, cuja prisão fo
ra
decretada
durante o inquérito, não foi encontrado, de modo que não foi interrogado pela autoridade policial, tampouco em juízo, para apresentar sua versão dos fatos.

Nesse contexto, conquanto se possa dizer que o reconhecimento meramente fonográfico de um indivíduo não é prova robusta e concludente da autoria delitiva, deve ser levado em consideração o fato de que, em crimes dessa natureza, envolvendo retaliações por possíveis traficantes de drogas, imperando, de modo geral, a “lei do silêncio”, faz-se necessário, não raro, apegar-se aos mínimos indícios disponíveis, para que os jurados tenham a chance de deliberar soberanamente sobre a matéria de acordo com seu íntimo convencimento. E, na espécie, como mencionado, além do reconhecimento das vozes dos executores, há toda a circunstância da preexistência de atritos entre o ofendido e os seus credores, que legitima a submissão da matéria ao crivo do Tribunal do Júri.

Destarte, reputo presentes a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do crime de homicídio, inclusive com as qualificadoras imputadas na peça acusatória (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima), na medida em que não se mostram manifestamente improcedentes.

A esse respeito, reporto-me às considerações tecidas pelo
parquet
em suas razões recursais:

“
Por tudo que fora exposto, em especial os depoimentos da Jayne, Lúcia e Genir, tem-se indícios suficientes de que o crime fora cometido em razão de uma dívida de drogas, sendo que a vítima devia certa quantia a pessoa de ‘Manchinha’. Ademais, conforme apurado pelos investigadores, ‘Manchinha’ e o ora acusado eram amigos, havendo como alhures demonstrado, indícios suficientes de que o réu, agindo em unidade de desígnios com ‘Manchinha’ cometeu o crime, portanto incurso da qualificadora subjetiva em questão.

Quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima, entende-se, pelo modus operandi dos autores, suficientemente indicado pelos elementos de provas produzidos nos autos, em especial o depoimento de Jeyne, que a intenção era de fato surpreender a vítima, vez que a abordagem de inopino em via pública e, de imediato, efetuaram os disparos de arma de fogo, cerceando qualquer possibilidade de defesa
” (Id. n. 215356742, p. 11).

Quanto ao crime de corrupção de menores majorada, impõe-se, igualmente, a pronúncia do apelado, pois, de acordo com
a melhor doutrina, em casos dessa natureza, o magistrado, se pronunciar o réu pelo crime doloso contra a vida, não terá a liberdade de dar destino diverso ao crime conexo.

A propósito, confira-se o escólio de Guilherme de Souza Nucci:

“
42-E. Crimes conexos: devem ser incluídos na decisão de pronúncia, sem qualquer avaliação de mérito por parte do juiz. Quando se vislumbra a competência do Tribunal do Júri para o delito principal – crime doloso contra a vida – as infrações penais conexas devem ser analisadas, na integralidade, pelos jurados. Não cabe ao magistrado togado qualquer avaliação acerca da tipicidade, ilicitude ou culpabilidade no tocante aos conexos.
(...)
Por isso, pronunciado o réu pela infração dolosa contra a vida, eventual crime conexo segue o mesmo destino
”

(
Código de Processo Penal Comentado
, 12ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 820).

Renato Brasileiro de Lima compartilha desse entendimento:

“
Ao proferir sua decisão ao final da primeira fase do procedimento do Júri – impronúncia, desclassificação, absolvição sumária ou pronúncia –, deve o magistrado se ater à imputação pertinente ao crime doloso contra a vida, abstendo-se de fazer qualquer análise em relação à infração conexa, que deve seguir a mesma sorte que a imputação principal.

Logo, se o magistrado entender que há prova da existência de crime doloso contra a vida e indícios suficientes de autoria, deverá pronunciar o acusado pela prática do referido delito, situação em que a infração conexa será automaticamente remetida à análise do Júri, haja ou não prova da materialidade, presentes (ou não) indícios suficientes de autoria ou de participação. Não lhe é permitido, portanto, pronunciar o acusado pelo crime doloso contra a vida e absolvê-lo ou impronunciá-lo pelo crime conexo, ou proceder à desclassificação da infração conexa. Se assim o fizesse, estaria usurpando do Tribunal do Júri sua competência para julgar ambos os delitos, em flagrante violação ao quanto disposto no art. 78, inc. I, do CPP, que prevê que ao Júri compete o julgamento das infrações conexas, salvo na hipótese de crimes militares e eleitorais
”

(
Manual de Processo Penal, vol. II
. Niterói: Editora Impetus, 2012, p. 421).

No mesmo sentido, as lições de Aury Lopes Jr.:

“
Quando existe algum delito conexo ao crime doloso contra a vida, a regra é: pronunciado o crime de competência do júri, o conexo o seguirá.
(...)
não faz o juiz uma valoração da prova da autoria e materialidade (como o faz em relação ao crime prevalente [doloso contra a vida]) do crime conexo. Limita-se a declarar sua conexidade e determinar o julgamento pelo júri, juntamente com o crime prevalente.

Em suma, quanto ao crime conexo, é importante compreender que ele não poderá ser objeto de decisão condenatória ou absolutória nessa fase. Ele seguirá o crime prevalente para o Tribunal do Júri, em caso de pronúncia, ou será redistribuído nos demais casos. O conexo nunca é julgado nesse momento
”

(
Direito Processual Penal
, 9ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2012, p. 1.005).

Defrontando-se com situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESPRONÚNCIA EM RELAÇÃO AO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IMPOSSIBILIDADE – CRIMES CONEXOS ATRELADOS À PRONÚNCIA PELO CRIME CONTRA A VIDA – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – COMUNICABILIDADE DO MOTIVO TORPE NO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CATEGÓRICA DA NÃO UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de processo afeto à competência do Tribunal do Júri, somente se autoriza a impronúncia da imputação na fase do judicium accusationis (ou despronúncia, em sede recursal) quando não preenchidos os requisitos estampados no art. 413, caput, do Código de Processo Penal. Noutros termos, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor do acusado, impõe-se a submissão da matéria à apreciação do Conselho de Sentença
.

Havendo infração penal conexa na exordial, cabe ao magistrado, ao pronunciar o acusado por crime contra a vida, submeter a matéria adjunta ao Tribunal do Júri
.

É incabível, nesta fase processual, a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de homicídio e de porte ilegal de arma de fogo, por ofensa ao princípio da soberania dos veredictos.

Na decisão de pronúncia, o decote da qualificadora só é possível quando for manifestamente improcedente, ou seja, sem qualquer arrimo no acervo probatório dos autos, caso contrário, havendo indícios mínimos acerca da caracterização da circunstância, deve esta ser mantida para ser examinada pelo órgão julgador competente, qual seja, o Tribunal do Júri.

Havendo elementos probatórios que evidenciam a prévia ciência do coautor acerca do motivo torpe que teria levado seu comparsa a praticar o crime, e tendo ele aderido a essa motivação, comunica-se a qualificadora prevista no inciso I do § 2º do artigo 121 do Código Penal
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1021924-72.2020.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 16.12.2020; data da publicação: 17.12.2020).

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
dou provimento
ao apelo para pronunciar
Maurício Alves da Silva Amaral
em razão da suposta prática dos delitos de homicídio qualificado e corrupção de menores majorada, capitulados nos artigos 121, § 2º, I e IV, do CP e 244-B, § 2º, do ECA, determinando que seja ele submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024